Tribunal: TJMT
Processo: 1040782-51.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040782-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GENIS MARIA DE FRANCA - CPF: 427.703.781-04 (RECORRENTE), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1040782-51.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Genis Maria de França

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. REGISTRO DE CONSUMO DE VÁRIOS MESES ACUMULADOS. SOMATÓRIA QUE NÃO DESTOA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

Não demonstrado elementos suficientes que seja afastam a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a impugnação da gratuidade da justiça.

Se a Unidade Consumidora ficou sem registrar consumo de energia elétrica durante longo período e a soma dos meses, não gera consumo acima da média, mantém-se a sentença que julgou improcedente a pretensão da autora.

Recurso Improvido.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE, os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Autora se insurge quanto as seguintes faturas de energia elétrica:

- 1.203 kWh - R$ 896,79 – vencimento em 13//11/2019

- 2.502 kWh - R$ 1.852,93 – vencimento em 17/09/2020

- 803 kWh - R$ 656,93 – vencimento em 14/10/2020

- 697 kWh - R$ 456,40 – vencimento em 13/11//2020

Alega a Reclamante que tais faturas são abusivas e não refletem a energia efetivamente consumida. Sustenta que procurou a Requerida administrativamente, sem sucesso.

A Requerida, por sua vez, argumenta que os valores cobrados decorrem da energia consumida, sendo que a fatura com vencimento em novembro/2020 se referia a acumulo de consumo dos meses anteriores, em que não houve a leitura em virtude de avarias constantes do medidor.

Eis o consumo registrado na Unidade Consumidora da Reclamante:

02/2017

629

03/2017

04/2017

05/2017

06/2017

07/2017

123

08/2017

165

09/2017

300

10/2017

306

11/2017

12/2017

01/2018

02/2018

03/2018

04/2018

05/2018

307

06/2018

180

07/2018

189

08/2018

302

09/2018

313

10/2018

315

11/2018

30

12/2018

30

01/2019

20

02/2019

382

03/2019

353

04/2019

0

05/2019

596

06/2019

204

07/2019

230

08/2019

0

09/2019

0

10/2019

0

11/2019

1.203

12/2019

322

01/2020

351

02/2020

398

03/2020

0

04/2020

0

05/2020

0

06/2020

0

07/2020

0

08/2020

0

09/2020

2.502

10/2020

803

11/2020

697

12/2020

445

01/2021

484

02/2021

331

Em relação ao mês de novembro de 2019, verifico que a média do consumo registrado nos três meses posteriores, qual seja, meses de dez/2019, jan/fev/2020 é 357 kWh. Esse consumo multiplicado por quatro dá 1.428 kWh, e na fatura de novembro de 2019 foi cobrado 1.203 kWh. Como nos três meses anteriores não houve registro de consumo e 357 kWh x 4 dá 1.428 kWh, o consumo cobrado de 1.203 kWh, não está acima da média.

Em relação às faturas de setembro, outubro e novembro de 2020, verifico que a média dos três meses posteriores, ou seja, dezembro/2020 janeiro e fevereiro de 2010 é 420 kWh.

Como não houve registro de consumo a partir do mês de março de 2020 até o mês de novembro de 2020 transcorreram nove meses. 420 kWh X 9 = 3.780 kWh. Se somar 2.502 + 803 + 697 kWh, cobrado nos meses de setembro a novembro de 2020, dará 4002 kWh.

No entanto, deve ser ressaltado que consumo de 2.502 kWh, registrado no mês de setembro de 2020, aparentemente, está incluído o consumo de 1.203 kWh, vencido em 13/11/2019, pois este está constando no demonstrativo da requerida como quitado, senão estaria constando em aberto.

Assim, como vários meses ficaram sem registro de consumo de energia elétrica, conforme demonstrativo acima, e a soma não ultrapassa a média, considerando o registro nos meses imediatamente posteriores, a pretensão da autora de refaturamento e indenização a título de dano moral não deve ser acolhida.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
nego–lhe provimento.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, porém suspendo a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021